Tribunal: TJMT
Processo: 1006861-07.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
Visto.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Ministério Público Estadual em favor de JACI FERNANDES DOS SANTOS contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Poxoréu/MT, que nos autos da Ação Civil Pública com Obrigação de Fazer c/c com Pedido de Tutela Provisória de Urgência no 1001001-17.2019.8.11.0014 movida em desfavor do MUNICÍPIO POXORÉU, indeferiu a tutela provisória de urgência, que buscava consulta com médico psiquiatra Diego Vacari, diagnosticado com depressão há 18 anos.
Irresignado com a decisão proferida, sustenta o agravante que, o Município é responsável em conjunto com o Estado e a União, pela saúde e proteção da vida e das pessoas, sendo tais direitos e garantias fundamentais do cidadão, conforme dispõe a Constituição Federal.
Sustenta o autor que buscou o retorno ao médico junto à Secretaria Municipal de Saúde, mas fora informado que não há previsão para agendamento da consulta.
Alega urgência no caso, uma vez que o paciente aguarda há 1 (um) ano e 6 (seis) meses a consulta médica e isso afeta todo o tratamento desenvolvido até agora.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da antecipação de tutela recursal, para que o agravante forneça a consulta médica com psiquiatra, no prazo de 48h, e, no mérito que a tutela antecipada recursal seja confirmada.
É o relatório.
Decido.
Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de concessão da antecipação de tutela merece acolhimento, face a presença dos pressupostos autorizadores para o seu deferimento.
Extrai-se dos autos que o agravante, hoje com 57 (cinquenta e sete) anos, foi diagnosticado há 18 anos com depressão e desde então faz tratamento com médico Diego Vacari.
Tem-se ainda que a última consulta fora realizada em setembro de 2018, onde o médico solicitou o retorno em 30 (trinta) dias. Desde então, requereu o reagendamento, mas ainda não foi atendido o pedido.
In casu, verifica-se que há indícios suficientes nos autos de que o agravante necessita da realização da consulta médico para continuidade de seu tratamento, visando garantir sua saúde e uma vida digna.
Ademais, é cediço que a proteção da saúde e o dever de assistência médica por parte do Estado é uma atividade indispensável. Tanto é assim que a Constituição Federal resguarda em seu artigo 198 e seguintes como será prestado esse Direito Social, após dispor em seu art. 196 que “a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.
Além disso, a tutela desse direito indisponível também é amparada pela Lei 8.080/90, a qual descreve os princípios do sistema de saúde nacional, reconhecendo que “a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício” (art. 2o).
Destarte, encontra-se evidenciada a plausibilidade do direito, tendo em vista que, a saúde constitui direito de todos e dever do Estado. Do mesmo modo, o risco de dano, ante a urgência da realização do procedimento, para que seu tratamento não seja interrompido e sua saúde prejudicada.
Feitas estas considerações, demonstrada a necessidade da consulta médica com psiquiatra e o risco ao próprio direito à vida, à dignidade e à saúde do agravante, de rigor a determinação de fornecimento da consulta.
Ante o exposto, defiro o pedido de antecipação de tutela recursal.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se para apresentar contrarrazões.
Após, colha-se o parecer da Procuradoria Geral de Justiça.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator